Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003086-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PEDRO MARTIMIANO TOMICHI - CPF: 017.767.791-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BENEDITA CONCEICAO PACHURI POQUIVIQUI - CPF: 033.863.071-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE. ART. 56 DO ESTATUTO DO ÍNDIO (LEI N. 6.001/1973). CONCESSÃO CONDICIONADA AO GRAU DE INSERÇÃO DO INDÍGENA NA SOCIEDADE. INAPLICABILIDADE QUANDO DEMONSTRADA SUA INTEGRAÇÃO SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime especial de semiliberdade previsto no artigo 56 do Estatuto do Índio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do regime especial de semiliberdade previsto no artigo 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio, independentemente do grau de integração do indígena à sociedade nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime especial de semiliberdade destina-se aos indígenas não integrados ou em processo de aculturação, sendo sua aplicação condicionada à análise do grau de inserção na sociedade nacional.

A legislação do Estatuto do Índio classifica os indígenas como integrados, em processo de integração ou não integrados, restringindo o benefício aos que se enquadram nas duas últimas categorias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a concessão do regime especial depende da comprovação da não integração, dispensando o laudo antropológico quando houver outros elementos que evidenciem a inserção social.

No caso concreto, o condenado residia fora da aldeia, exercia atividade profissional e tinha religião definida, o que revela adaptação plena à sociedade.

A mera origem indígena não assegura, por si só, o acesso ao regime especial, sendo imprescindível comprovar que sua cultura e modo de vida são incompatíveis com o sistema comum de execução penal.

A ausência de prova da não integração impõe o indeferimento do pedido de regime especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio), art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 621553/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
25.4.2022;
AgRg
no
AREsp
1467017-MT, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
9.9.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução Penal n. 0010070-30.2018.8.11.0013, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime especial de semiliberdade previsto no art. 56 do Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/1973).

O agravante alega que o Juízo de origem não considerou a sua condição de indígena e a inexistência de previsão legal quanto ao “grau de integração” como requisito para a concessão do regime pleiteado (Id 266824251, pp. 63 a 71).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 266824251, págs. 76/81).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nestes termos (Id 268684269):

“
Sumário:
Agravo em execução – Decisão que indeferiu o pedido de regime especial de semiliberdade em órgão federal, previsto no artigo 56 do Estatuto do Índio – Insurgência defensiva: pretendida aplicação da benesse – Impertinência – A semiliberdade é um instituto garantido ao silvícola não integrado a sociedade, podendo ser aplicado no cumprimento da sentença penal condenatória – Reeducando à época dos fatos claramente integrado a sociedade, não fazendo jus ao regime especial –
Pelo desprovimento do agravo.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025